Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-87.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos nos proventos do autor.
2:- Contratação eletrônica comprovada com captação de imagem de documento de identificação, biometria facial por autorretrato, assinatura digital e indicação de IP e de geolocalização - Meio idôneo de

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos nos proventos do autor.
2:- Contratação eletrônica comprovada com captação de imagem de documento de identificação, biometria facial por autorretrato, assinatura digital e indicação de IP e de geolocalização - Meio idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude - Desnecessidade de realização da perícia - Cerceamento de defesa não configurado - Ônus da prova atendido - Cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC - Demonstração de fato obstativo ao direito do autor.
3:- Recurso não provido.